Tribunal: TJDFT
Processo: 0734549-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734549-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA CANDIDA MACHADO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Helena Cândida Machado pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia para que, nos autos do processo em que se busca a revogação de empréstimos bancários, se conceda a antecipação de tutela que lhe restou indeferida. A agravante sustenta que, diversamente do consignado pelo julgador singular, é possível o cancelamento da autorização dos descontos procedidos em seu benefício previdenciário junto ao INSS, inaudita autera pars. Para tanto, aduz que os documentos juntados aos autos demonstram a fraude, tendo sido vítima de golpe, não possuindo, assim, qualquer relação com o empréstimo contratado em seu nome. Pondera que a idade avançada e sua vulnerabilidade não foram consideradas, até porque não tem familiaridade e capacidade de usar ferramentas digitais para esses tipos de contratação. Afirma que tais ferramentas não conferem qualquer segurança, destacando, inclusive, que o número de telefone utilizado na contratação nunca lhe pertenceu. Expõe que aufere apenas um (01) salário mínimo, sendo que o desconto consignado de R$ 424,10 (quatrocentos e vinte e quatro reais e dez centavos) estaria a inviabilizar seu sustento. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de se determinar a cessação dos descontos referentes ao contrato em discussão junto ao banco agravado, sob pena de multa por descumprimento, e a inversão do ônus da prova. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para declarar a inexistência do negócio jurídico e a repetição do indébito em dobro. Requer, ainda, a prioridade de tramitação, na forma do art. 71, da Lei no 10.741/23, e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, defiro o pedido de prioridade na tramitação do processo, com base no art. 1.048, inciso I, do CPC. Deixo, todavia, de apreciar o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, pois a referida benesse já lhe restou deferida na decisão agravada. Registre-se, ainda, quanto à inversão do ônus da prova, que tal pedido sequer foi decidido pelo julgador singular no decisum recorrido, pelo que, também, deixo de apreciá-lo, sob pena de supressão instância, vedada pelo ordenamento jurídico. No mais, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, não é visível os prejuízos que adviriam à agravante com a continuidade dos descontos ao longo do processo, pois, conforme ela própria afirmou em sua peça recursal, o empréstimo que pretende cancelar foi contratado em 12/9/22, tendo, todavia, ajuizado a presente demanda quase dois (02) anos após a pactuação dita como fraudulenta, o que, ao que tudo indica, não estaria a inviabilizar a sua subsistência. Em sendo assim, a decisão não causa gravame concreto e atual à agravante, razão pela qual não se verifica a presença do requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por conseguinte, mostra-se prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente à probabilidade do provimento do recurso, sobretudo porque há a necessidade de dilação probatória, com o devido contraditório, antes que as alegações da agravante possam ser consideradas, até porque, como bem observou o magistrado a quo, “os documentos acostados à petição inicial não têm, só por si, aptidão bastante para pôr em dúvida a contratação autorizada do empréstimo, sobretudo se considerado o fato de estarem sendo as parcelas descontadas desde novembro de 2022” (ID no 203546463). Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator